Tribunal: TJBA
Processo: 8039520-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039520-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS PEREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIA DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM MOTIVO "O NÚMERO NÃO EXISTE". RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante sustenta a nulidade do ato, ao argumento de que não foi validamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi devolvida com a informação de que "o número não existe", embora o endereço estivesse correto, fato este comprovado nos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, especificamente na hipótese em que a notificação extrajudicial, enviada por carta registrada ao endereço constante do contrato, retorna com a anotação "o número não existe", mas o devedor comprova que o endereço está correto e que a falha na entrega é imputável ao serviço postal.

III. Razões de decidir

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme estabelecido no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e consolidado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A finalidade da notificação é garantir ao devedor a oportunidade de tomar ciência do inadimplemento e de purgá-lo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação entre as partes.

Embora o envio da notificação ao endereço indicado no contrato seja, em regra, suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se o recebimento pessoal, a presunção de validade do ato de comunicação é afastada quando o devedor demonstra, de forma inequívoca, que não concorreu para a falha na entrega. No caso concreto, o Agravante apresentou comprovante de residência e foi localizado pelo Oficial de Justiça no mesmo endereço para o qual a notificação foi infrutiferamente enviada, o que evidencia que a informação "o número não existe" decorreu de equívoco do serviço de entrega, e não de desídia do devedor.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132 visa proteger o credor diligente contra a má-fé do devedor que se oculta para evitar a notificação, não se aplicando às situações em que a frustração da entrega ocorre por falha de terceiro, alheia à conduta do devedor. Assim, não tendo sido aperfeiçoado o ato de comunicação por motivo não imputável ao devedor, a mora não se constituiu validamente, o que acarreta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a medida liminar de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao Agravante.

Tese de julgamento: "[1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, que retorna com a informação de 'o número não existe', não é eficaz para a constituição da mora quando o devedor comprova que o endereço estava correto e que a frustração da entrega decorreu de falha exclusiva do serviço postal, afastando-se a presunção de desídia do devedor e a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.]"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 72. Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039520-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JARBAS PEREIRA ANDRADE
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora